Tribunal: TJBA
Processo: 0027381-46.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027381-46.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Igor Matos Gonçalves Advogado(s): LEONARDO MIRANDA, MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL FUNDADA EM SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE PEDIDO PARA O MESMO PERÍODO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA SATISFAÇÃO. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA. Sustenta-se, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada material, uma vez que a pretensão já teria sido satisfeita em cumprimento individual de sentença coletiva, tombado sob o nº 8034534-81.2021.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há ocorrência de coisa julgada material apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da existência de decisão judicial anterior que reconheceu e satisfez o mesmo direito pleiteado no presente mandado de segurança, para o mesmo beneficiário e período. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada material se configura quando há repetição de ação idêntica à anteriormente ajuizada, com tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º, e 485, § 3º). No caso concreto, restou comprovado que o Impetrante já havia executado e recebido, em processo de cumprimento de sentença coletiva (nº 8034534-81.2021.8.05.0000), os valores correspondentes às diferenças de auxílio-transporte relativas ao período de março de 2015 a dezembro de 2018. A pretensão ora deduzida possui identidade de partes, causa de pedir e pedido com aquela anteriormente satisfeita, o que acarreta a formação da coisa julgada material e inviabiliza novo pronunciamento judicial sobre o mesmo objeto. A alegação de que a origem das ações (coletiva e individual) seria distinta não descaracteriza a coisa julgada, pois ambas se referem à mesma relação jurídica e ao mesmo crédito já quitado. A manutenção do processo implicaria violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e vedação ao bis in idem, com risco de enriquecimento sem causa e lesão ao erário público. Reconhecida a coisa julgada material, resta prejudicada a análise das demais alegações contidas nos Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração acolhidos para extinguir o processo sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027381-46.2015.8.05.0000, em que figuram como Embargado Igor Matos Gonçalves e como Embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça